Tribunal: TJMT
Processo: 1069178-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEFERTON SANTOS SILVA - CPF: 063.286.555-50 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1069178-67.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CLEFERSON SANTOS SILVA

Recorrido (a):

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 1.501,38 (mil, quinhentos e um reais e trinta e oito centavos), cabia à empresa Recorrida comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Vieram aos autos apenas algumas telas do sistema informatizado da parte demandada como forma de comprovar a relação negocial desta com a Recorrente. Em que pese em algumas situações as referidas telas possibilitarem o reconhecimento do vínculo jurídico, no caso concreto, não trazem informações mínimas acerca do suposto contrato.

4.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.

Não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações legítimas anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(REsp 1369039/RS).

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
levando ainda em consideração o fato de que existem 02 (dois) apontamentos negativos posteriores em seu nome.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023